Tribunal: TJDFT
Processo: 0718095-95.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718095-95.2019.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AVANTI BRASIL SOLUCOES EMPRESARIAIS S/A, SERGIO GABRIEL MORAIS MELO RECORRIDO: SERGIO GABRIEL MORAIS MELO, AVANTI BRASIL SOLUCOES EMPRESARIAIS S/A DESPACHO Verifica-se que o recorrente, SERGIO GABRIEL MORAIS MELO, juntou aos autos, tão somente, o comprovante de pagamento referente ao preparo (ID 16633482) e ainda desacompanhado da respectiva guia, que permitiria conferir a regularidade do pagamento, deixando, também, de comprovar o recolhimento das custas processuais, que a teor do art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, integram o preparo recursal. Assim, comprove o recorrente, no prazo de 2 dias, que efetuou o recolhimento integral do preparo e das custas processuais, de forma tempestiva, isto é, em até 2 (dois) dias úteis após a interposição do recurso inominado, ou seja, até 22.01.2020, juntando aos autos os comprovantes de pagamentos e as guias respectivas, sob pena de não conhecimento do recurso. Cabe destacar que não se trata de prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do artigo 1.007 do NCPC nos Juizados Especiais (e. 168 do FONAJE), mas apenas de prazo para que comprove que efetuou o recolhimento até a data acima referida. Int. Brasília/DF, 8 de junho de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator